Tribunal: TJMT
Processo: 1008864-92.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008864-92.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDIM SOUZA LEITE - CPF: 327.813.771-04 (RECORRENTE), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06.881.898/0001-30 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1008864-92.2021.8.11.0001

Origem:

3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

VALDIM SOUZA LEITE

Recorrido(s):

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

06/12/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE PEDIDO DE ENCERRAMENTO DE RELAÇÃO JURÍDICA – NÃO COMPROVAÇÃO – CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CÔMPUTO DE PAGAMENTO – PAGAMENTO NÃO COMPROVADO – FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC – ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Alega o Recorrente que procurou a Recorrida a fim de encerrar sua conta bancária, bem como cancelar cartão de crédito de sua titularidade, sendo que, na ocasião, recebeu a informação de que, para tanto, deveria primeiramente quitar o saldo devedor existente.

Alega que após proceder com a quitação solicitada, não logrou êxito em ver por encerrada a relação jurídica existente, recebendo ainda várias cobranças tidas por indevidas, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda.

Pois bem. Não obstante se tratar de relação de consumo, a inversão do ônus da prova só deve ser aplicada em questões específicas e desde que presente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta de provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência.

In casu, o Recorrente não juntou qualquer número de protocolo inerente ao pedido de encerramento de contas e de cartão de crédito.

De igual forma, não comprova que quitou a fatura em aberto, trazendo aos autos mero depósito de numerário em conta bancária, não comprovando que assim procedeu a pedido da instituição financeira a fim de saldar suas dívidas.

Saliento, o e-mail incluso na peça vestibular encontra-se ilegível, não possuindo, destarte, qualquer valor probatório.

Desta feita, o simples depósito não tem validade a fim de demonstrar que quitou suas dívidas, na medida em que não se trata do meio correto para tanto, notadamente quando o consumidor não demonstra que tenha ao menos informado a Recorrida que assim procedeu a fim de saldar os débitos então existentes.

Por fim, quanto a transação em que alega não ter realizado, o Recorrente igualmente deixa de se desincumbir de seu ônus probatório, não juntando qualquer prova de que ao menos tenha procurado a instituição financeira para reclamar sobre a existência de débito supostamente não contraído por ele.

Registro que a transação em questão se trata de compra parcelada, tratando-se da quarta parcela de um total de quatro. Ou seja, a mesma já se apresentava desde a fatura de setembro de 2020, não manifestando o autor qualquer insurgência sobre a mesma.

Logo, escorreita a sentença que julgou a demanda improcedente, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão das verbas, diante da gratuidade de justiça, nos moldes do artigo 98 §§2º e 3º do CPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2021